Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-37.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos...
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, reconheceu a ilegitimidade do apelante para a defesa da pretensão em juízo, consistente na nulidade de contratos temporários e na condenação do ente municipal no pagamento de férias e terço constitucional, bem como décimo terceiro salário e FGTS aos servidores contratados temporariamente.
A questão concernente à legitimidade ativa ad causam do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público para atuar em substituição processual postulando pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, está sendo analisada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por essa razão, restou suspenso as questões que versem a respeito do tema em debate até o deslinde do Incidente, in verbis:
“TEMA 03 - Fixar legitimidade da entidade sindical (Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP), para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS.”
Assim, nos termos do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente (Tema 03), determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado